Tribunal: TJDFT
Processo: 0747622-82.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0747622-82.2021.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CAMILA DE LIMA SOUSA RECORRIDO: WALDIR DA SILVA FERREIRA JUNIOR, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, DISTRITO FEDERAL DESPACHO O artigo 42, § 1o, da Lei no 9.099/95 e, ainda, o artigo 74 do Regimento Interno das Turmas Recursais do Distrito Federal (RITRJE/DF), vigente no momento da interposição do recurso, estabelecem que o preparo será efetivado, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso. O comprovante de pagamento do preparo também deve ser juntado aos autos dentro do prazo de 48 horas, sob pena de deserção (art. 74, §1o, RITRJE/DF). Nesse trilhar, intime-se a parte recorrente para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, se manifestar sobre a possibilidade de não conhecimento da apelação interposta, em face da ausência de pedido referente ao beneficio da gratuidade de justiça ou de juntada de comprovante de pagamento de preparo. Brasília/DF, 20 de janeiro de 2022. CARLOS MARTINS Juiz de Direito